Tribunal: CARF
Processo: 12448.724849/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724849/2016-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.648 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARIO BIANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724849/2016-78
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.648 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724849/2016-78

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2014,
ano-calendário 2013 (fls. 05/09), lavrada em 160/05/2016, por meio da qual foi apurado
o crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 06/07), o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:
( Dedução Indevida de Despesas Médicas

Da Ciência
A ciência do lançamento foi efetuada em 31/05/2016 (fls. 26), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 21/06/2016 (fls. 02/03), por meio da qual alega ser portador de hérnia
de disco e apresenta declaração para comprovar as despesas médicas.
Ao final, requer o acolhimento de sua defesa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
Dispensa de Ementa
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 19/10/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o detalhamento dos
serviços prestados
É o relatório.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.648 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724849/2016-78

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas, relativas a profissional Sônia Maria de Souza
Pimentel, no valor total de R$ 20.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação deste lançamento constante na
descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7), apontado pela autoridade lançadora:
O CONTRIBUINTE APRESENTOU SUAS DOCUMENTAÇÕES E A
PARTIR DELAS OBSERVAMOS QUE HAVERÁ A NECESSIDADE DE GLOSA
INTEGRAL DO GASTO COM O(A) SR(A). SONIA MARIA DE SOUZA
PIMENTEL, ESSA GLOSA OCORRERÁ POIS OS RECIBOS NÃO ATENDERAM
AS FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIAS E EXIGIDAS, POIS NÃO
APRESENTAM A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO E INCLUSIVE COM
RECIBOS SEM NUMERAÇÃO.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 34), foi a seguinte:
Em sede de impugnação, o contribuinte junta a declaração de fls. 11 e
reapresenta os recibos de fls. 12/15, os quais não indicam as datas da realização das
sessões e do efetivo atendimento, não bastando a informação por períodos. Não foi
informada, ainda, a descrição dos serviços realizados em cada sessão.
Na falta de recibos e documentos hábeis, caberia ao contribuinte apresentar a
comprovação do efetivo desembolso, por meio de microfilmes de cheques nominativos
aos prestadores ou de extratos bancários com registros de saques em valores e datas
compatíveis com as das prestações de serviço.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.648 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724849/2016-78

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que os óbices apontados pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a falta de descrição dos serviços prestados e de numeração nos recibos
apresentados.
Já a decisão de piso registrou que os recibos não indicavam as datas da sessões
de tratamento e não continham a descrição dos serviços.
Pois bem!
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.648 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724849/2016-78

Com a peça inicial, o interessado junta aos autos declaração (e-fls. 11); recibos
(e-fls. 12/15), emitidos pela profissional em questão; e laudos de internação hospitalar (e-fls.
16/23).
Observando os recibos apresentados, infere-se que eles foram refeitos no intuito
de superar as falhas apontadas pelo lançamento (ausência de descrição de serviços e numeração).
Além disso, foi apresentada declaração, emitida por Sônia Maria, ratificando a execução dos
serviços de fisioterapia no contribuinte.
Considero satisfatória a descrição dos serviços contida naqueles documentos e não
entendo que seja motivo suficiente para obstar suas deduções o simples fato de eles não
indicarem a data de realização de cada sessão de fisioterapia.
Com efeito, entendo que a documentação apresentada atende aos requisitos legais
estabelecidos, portanto o recorrente logra êxito em comprovar a regularidade destes dispêndios
médicos.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
realizadas com a profissional em questão.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme descrito
anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente
Marcelo Rocha Paura

Fl. 70
DF CARF MF
Original